Tribunal: TJSP
Processo: 2283359-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de repactuação de dívidas - gratuidade processual - arts. 5o,LXXIV da Constituição Federal, 98 e 99 "caput" e §3o do Código de Processo Civil - elementos infirmam a declaração de penúria apresentada - ausência de provas da suposta impossibilidade financeira - recurso improvido.